Tribunal: STF
Processo: HC 227640
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida nos autos do HC 813.694.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “determinando-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, para que seja o requerente posto imediatamente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. Subsidiariamente, pleiteia “a substituição pela PRISÃO DOMICILIAR, com ou sem medidas cautelares diversas, para que o acusado possa fazer o seu tratamento de saúde indicado”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente “reincidente, tendo diversas ocorrências policiais por tráfico de drogas”, que estaria envolvido “com crime organizado de tráfico de entorpecentes, inclusive até, supostamente, com a facção ‘Os Manos’, sendo o comandante do tráfico da região das cidades de Iraí - RS, Caibi -SC e Riqueza -SC” (doc. 18, p. 07).



9. Ademais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, para indeferir o pedido de prisão domiciliar, no sentido de que “o acusado pode ser escoltado para a realização do tratamento cirúrgico do qual necessita (LAUDO3) e, quando receber alta, poderá dar continuidade ao tratamento dentro do estabelecimento prisional” (doc. 18, p. 06).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator